Tribunal: TJDFT
Processo: 0706582-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR, COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, com monitoração eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder ao agravante a prisão domiciliar em razão da alegação de superlotação do estabelecimento prisional, em razão do que dispõe a Súmula Vinculante 56 e a Resolução CNJ 474/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de superlotação do estabelecimento prisional, por si só, não é fator suficiente para a aplicação da Súmula Vinculante 56 e para a concessão da prisão domiciliar, desde que o apenado esteja cumprindo a pena em local próprio para o seu regime, separado dos indivíduos que cumprem pena em regime mais gravoso.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido.